Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DELIMITAÇÃO DO EXCESSO DA INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A despeito de as partes não terem se desincumbido de comprovar as alegações sobre a quantificação do excesso, a delimitação pode ser apurada em liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.